Tribunal: TJMT
Processo: 1056041-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056041-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA VIEIRA DONASSAN - CPF: 031.426.231-83 (RECORRENTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. VOUCHER NÃO APROVADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral e material, se a bagagem da consumidora foi danificada, conforme RIB, e a empresa aérea não busca solucionar o problema enfrentado, administrativamente.

A condenação a título de indenização por dano moral, deve ser fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1056041-81.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Silvia Cristina Vieira Donassan

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei no. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$600,00(seiscentos reais), a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula no 362, do STJ.”

Da análise dos autos, verifico que a Reclamante ingressou com a presente ação pleiteando indenização a título de dano material e moral, vez que adquiriu com a empresa aérea uma passa com destino a Cuiabá/MT, saindo de Guarulhos dia 11/08/2023 ás 05h30min e chegando a Cuiabá ás 06h50min, pois iria retornar a sua cidade de Colíder no mesmo dia. No entanto quando chegou ao aeroporto foi informada que teria que despachar sua bagagem sem nenhum custo,
devido à lotação da aeronave, a autora informou que não queria devido seu voo ser curto, pois bem, não tendo outra solução despachou sua mala.

Pois bem, ao chegar ao destino após 30 minutos e nada da sua bagagem, dirigiu-se ao balcão de atendimento da companhia aérea Azul para relatar a situação em questão. Após aguardar por mais 30 minutos na fila, foi atendida e comunicou que sua bagagem não estava disponível na esteira de retirada, a funcionária do balcão da companhia solicitou que aguardasse enquanto ela verificava pessoalmente no local de desembarque. Após permanecer no desembarque por 25 minutos, a funcionária retornou com a informação de que a bagagem havia sido localizada, porém estava danificada.

A empresa ofereceu uma mala à autora, no entanto por se tratar de uma mala no tamanho menor e de qualidade inferior a sua não aceitou, desta forma foi acordado que seria disponibilizado para a Autora um voucher no valor de R$ 600,00,
com validade de 03 meses para ser utilizado nas próximas viagens. Não tendo outra opção aceitou o Voucher – bilhete bônus, no enteando no dia 20
/08/2023 verificou que o Voucher não foi a aprovado, causando assim um grande transtorno, conforme abaixo se vê:

Pois bem. A empresa reclamada aduz que prestou assistência a Reclamante, pois disponibilizou o Voucher no valor de R$ 600,00, e alega que o Registro de Irregularidade de Bagagem não implica em uma aceitação de responsabilidade por parte da empresa em relação à danificação da bagagem do autor. Este registro é um procedimento essencial para investigar casos de bagagem danificada.

Embora haja a afirmação da empresa reclamada de que prestou assistência a reclamante, quando disponibilizou o voucher como compensação pela bagagem danificada, observo que o referido voucher não foi liberado, e conforme juntado nos autos há provas que a mala foi danificada, pois bem, a Reclamante juntou foto da bagagem e RIB conforme abaixo se vê:

·

Foto da bagagem danifica e da mala ofericida pela empresa;

·

RIB;

Assim, diante da falha na prestação

de serviço, avaria na bagagem da autora durante o voo, que ensejou na disponibilização do voucher de R$600,00, contudo, quando solicitado

verificou que não estava aprovado, bem como que esse problema não foi solucionado administrativamente, sendo obrigada a buscar a tutela jurisdicional para fazer valer os seus direitos, fatos que causam angústia, aborrecimentos e transtornos, o suficiente para gerar direito a indenização por dano moral.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que a passageira teve a sua bagagem danificada, enquanto estava sob os cuidados da empresa aérea, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização desta natureza.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, este deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e CONDENO a Recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024